Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-30.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001262-30.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO LUCAS DA SILVA - CPF: 015.479.211-02 (APELANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANDRO CHARMO LEITE - CPF: 630.781.981-20 (ASSISTENTE), JOSE DE BRITO - CPF: 086.281.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 038.972.551-03 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE (BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. CORRELAÇÃO. ESPONTANEIDADE). REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXASPERADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DE CONFISSÃO, TRÁFICO PRIVILEGIADO E ART. 41 DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. PERDIMENTO DE VALORES E CELULARES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal contra sentença que condena por tráfico de drogas, com incidência de causas de aumento, e fixa reprimenda de reclusão em regime inicial fechado e dias-multa, impugnando-se: (i) a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar; (ii) a correlação entre denúncia e sentença; (iii) a produção da prova testemunhal (leitura de depoimento anterior); e, no mérito, a suficiência probatória e a dosimetria, com pedidos subsidiários de incidência de atenuante, afastamento de majorantes, aplicação de minorantes (art. 33, §4o, e art. 41, ambos da Lei 11.343/2006), substituição por restritivas de direitos e restituição de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a abordagem, a busca pessoal e o ingresso no domicílio se amparam em fundadas razões aptas a afastar a ilicitude probatória; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (iii) determinar se a leitura de depoimento extrajudicial em audiência viola a espontaneidade e enseja nulidade; (iv) verificar se o conjunto probatório sustenta a condenação e, na dosimetria, se incidem as causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, e os benefícios postulados; (v) definir se estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem e a busca pessoal se lastreiam em elementos concretos de fundada suspeita, extraídos do contexto fático e do comportamento observado, sendo válidas as diligências e, por consequência, as provas delas derivadas.

4.

O ingresso domiciliar se legitima diante de situação de flagrância e de circunstâncias objetivas verificadas no momento da diligência, não se reconhecendo violação ao art. 5o, XI, da Constituição.

5.

A sentença se mantém dentro do suporte fático descrito na denúncia, inexistindo decisão por fatos diversos apta a comprometer o contraditório e a ampla defesa.

6.

A leitura de depoimento anterior, após narrativa em juízo, não compromete a espontaneidade quando não demonstrado prejuízo, incidindo o art. 563 do CPP.

7.

A materialidade se comprova por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e laudos periciais, com apreensão de 19,210 kg de cocaína e 8,385 kg de maconha, além de arma de fogo adaptada calibre .22 e apetrechos associados à traficância.

8.

A autoria se sustenta por prova oral colhida sob contraditório, especialmente depoimentos de policiais, e pela incompatibilidade da quantidade/variedade de drogas com uso pessoal, sendo o tráfico crime de ação múltipla consumado com qualquer das condutas do art. 33 da Lei 11.343/2006.

9.

A pena-base acima do mínimo se justifica pela natureza e pela expressiva quantidade de droga, conforme diretriz do art. 42 da Lei 11.343/2006.

10.

A atenuante da confissão não incide quando o réu não reconhece a traficância, afastando-se o pedido.

11.

O redutor do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 não incide diante de elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas, notadamente a grande quantidade de entorpecentes e a apreensão de instrumentos de mercancia.

12.

A minorante do art. 41 da Lei 11.343/2006 não se aplica por ausência de colaboração eficaz para identificação de coautores/partícipes e recuperação do produto do crime.

13.

A majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 exige prova do efetivo emprego da arma no tráfico, não bastando a mera apreensão no mesmo contexto, mantendo-se a responsabilização pelo crime autônomo do art. 12 da Lei 10.826/2003.

14.

A majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 exige demonstração inequívoca do efetivo envolvimento de adolescente na traficância, sendo insuficiente a mera presença no local, impondo-se o afastamento por dúvida razoável.

15.

O regime inicial fechado se mantém diante da gravidade concreta evidenciada pela natureza e quantidade da droga, ainda que a pena final seja inferior a 8 anos.

16.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é afastada por não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, diante das circunstâncias concretas reconhecidas na condenação.

17.

A restituição de numerário e celulares é indevida sem comprovação de origem lícita, operando-se o perdimento como efeito da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Rejeição das preliminares de nulidade. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal e o ingresso domiciliar são lícitos quando precedidos de fundadas razões objetivas e contexto de flagrância, não se reconhecendo nulidade probatória. 2. A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 exige prova do efetivo emprego da arma de fogo no tráfico, não bastando a apreensão do artefato no mesmo contexto fático. 3. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 exige demonstração inequívoca do efetivo envolvimento de adolescente na traficância, sendo insuficiente a mera presença no local. 4. A natureza e a expressiva quantidade de entorpecentes justificam a exasperação da pena-base e podem embasar regime inicial mais gravoso. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo inviável quando ausentes no caso concreto”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 203, 204 e 563; CP, arts. 33, 44, 59 e 91; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o, 40, IV e VI, 41, 42 e 63; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1.447.374/MS; STF, RE 1.470.985/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STF, AgR no HC 238.826, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2024; STF, AgR no RHC 235.568, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.066.247/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 06.02.2024; STJ, Súmula 630; TJMT, Enunciados Orientativos 07, 08, 30 e 47 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RODRIGO LUCAS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO LUCAS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001262-30.2024.8.11.0006, que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

Nas razões recursais (ID 315413871), a Defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da
busca pessoal e do ingresso domiciliar
, ao argumento de que a diligência policial teria se baseado
exclusivamente em denúncia anônima
, sem a presença de fundadas razões que justificassem a adoção de medida tão invasiva, em violação aos arts.
5o,
XI e LVI, da Constituição Federal. Alega, ademais, a
ilicitude dos elementos probatórios
colhidos posteriormente, à luz da teoria dos
“
frutos da árvore envenenada
”
, porquanto a atuação policial teria desrespeitado as garantias constitucionais da inviolabilidade de domicílio e da legalidade das provas.

Requer, ainda, o reconhecimento da
violação ao

princípio da correlação
, ao argumento de que a condenação teria se fundado em elementos fáticos não delineados na exordial acusatória, o que configuraria decisão
extra petita
. Aponta, igualmente,
nulidade por ofensa ao

princípio da espontaneidade
, consubstanciada na leitura, pela acusação, de depoimento extrajudicial de testemunha durante a audiência de instrução, sem que houvesse manifestação espontânea em juízo.

No mérito, pleiteia a
absolvição
ao argumento de
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva, especialmente diante da inexistência de apreensão de substância entorpecente em posse direta do recorrente no momento da abordagem, bem como da existência de contradições nos depoimentos prestados pelos policiais em juízo. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, mediante: (
i
)
redução do aumento fixado na primeira
fase; (
ii
) aplicação da atenuante da
confissão informal
; (
iii
)
afastamento das causas de aumento
previstas no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas; (
iv
)
reconhecimento da causa de diminuição
prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, diante da primariedade e da ausência de vínculo com organização criminosa; e (
v
) aplicação do art. 41 da referida norma, ao fundamento de que houve
colaboração voluntária
com a autoridade policial, pleiteando, por consequência, a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Postula, por fim, a
restituição dos bens apreendidos
, sob o argumento de que não há comprovação de que se destinavam à prática criminosa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 318206365), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao sustentar a legalidade da atuação policial, a validade das provas coligidas e a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para fins de redução do
quantum
de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, mantendo-se, no mais, a condenação nos exatos termos da sentença (ID 324210890).

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada, e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim, conheço do apelo interposto por
RODRIGO LUCAS DA SILVA,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a Defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial, bem como nas buscas pessoal e domiciliar
, sob o argumento de que tais diligências foram realizadas em desrespeito às normas constitucionais, especialmente pela ausência de fundadas suspeitas por parte da autoridade policial responsável pela abordagem. Por tal razão, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas colhidas, com a consequente absolvição do réu, diante da insuficiência probatória.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a tese defensiva foi expressamente suscitada nas alegações finais, oportunidade em que se alegou a ilicitude das provas derivadas das referidas buscas. Naquela ocasião, a magistrada de primeira instância assim se manifestou:

“[...]
- Preliminar - busca pessoal e/ou domiciliar

Preliminarmente, quanto as preliminares de entrada ilegal em domicílio e busca pessoal arguidas pela defesa do acusado em alegações finais, faz-se necessário dispor que
não há ilegalidade na busca pessoal e/ou domiciliar
, haja vista que “[...] A POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DA 23a CIPM DE FORÇA TÁTICA RECEBEU DIVERSAS INFORMAÇÕES REPASSADAS ATRAVÉS DA AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA DE QUE [...] UM INDIVÍDUO DE NOME RODRIGO TERIA RECEBIDO UMA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NA DATA DO DIA 17/01/2023. [...] FOI VERIFICADO POR DIVERSAS VEZES O SUSPEITO RODRIGO JUNTAMENTE COM A MENOR QUE RESIDE JUNTAMENTE COM O SUSPEITO ENTREGANDO MATERIAIS APARENTANDO SER ENTORPECENTES A TERCEIROS QUE IAM ATÉ O LOCAL, BUISCAVAM O MATERIAL E SAÍAM DO LOCAL. QUE NA DATA DE HOJE [...] O SUSPEITO RODRIGO ESTARIA SAINDO DA RESIDÊNCIA JUSTAMENTE COM UM SEGUNDO SUSPEITO TRAFEGANDO EM UMA MOTOCICLETA FAN 125 DE COR PRETA PLACA NDJ-3856 SENDO QUE O SUSPEITO RODRIGO ESTARIA PORTANDO UM INVÓLUCRO APARENTANDO SER ENTORPECENTE EMBAIXO DA CAMISA. [...] A EQUIPE FT90 ABORDOU OS SUPEITOS SAINDO DA RESIDÊNCIA SUBMETENDO-OS À BUSCA PESSOAL, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO RODRIGO QUEBROU O APARELHO CELULAR VINCULADO A ESTE BOLETIM, E POSTERIORMENTE FOI LOCALIZADO POR BAIXO DA CAMISETA DO SUSPEITO RODRIGO UM INVÓLUCRO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E COM O SUSPEITO FLÁVIO FORAM LOCALIZADOS MAIS DUAS PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM AINDA FOI VISUALIZADO PELAS GRADES DO PORTÃO QUE A MENOR POSTERIORMENTE IDENTIFICADA COMO PAULA TENTOU ARREMESSAR UM OBJETO PELO MURO, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE E DAS FUNDADAS RAZÕES FOI FEITO ADENTRAMENTO DA RESIDÊNCIA, [...] QUE O OBJETO QUE A MENOR TENTOU DISPENSAR TRATAVA-SE DE UM POTE CONTENDO MAIS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONNHA. [...] FOI LOCALIZADO NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA UM SACO DE ESTOPA CONTENDO 10 (DEZ) TABLETES E UMA SACOLA CONTENDO APROX. 8 KG (OITO QUILOS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, BEM COMO UM BARRIL CONTENDO 19 (DEZENOVE) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA TOTALIZANDO APROX. 19KG (DEZENOVE QUILOS)[...]’’.

Cabe mencionar recente posição do Supremo Tribunal Federal nesta matéria, no sentido de que “[...] a atitude suspeita dos acusados e a tentativa de fuga ao perceber a presença dos policiais,
que se deslocaram até o local após o recebimento de denúncia anônima
, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar [...]” (STF - RE: 1470985 RJ, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024, grifos nossos).

Também, conforme se nota a seguir, a do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que falar em ilegalidade na atitude dos militares, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o Réu praticava a traficância no local, aliadas à constatação de que empreendeu fuga quando avistou a aproximação da viatura policial, demonstrava a existência de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes na hipótese [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2066247 DF 2022/0039875-0, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Sendo assim, no presente caso, houve fundadas razões para o ingresso forçado, que foram devidamente justificadas a posteriori com a apreensão de “[...]
19,210 Kg
de cocaína e
8,385 Kg
de maconha e um revólver adaptado calibre 22 [...]” (STF - ARE: 1493264 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024).

Logo,
AFASTO
a tese de ilegalidade de busca e apreensão pessoal/domiciliar. [...]”
– Sentença, ID 308813989, p. 3-5.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar de nulidade suscitada
.

Ainda que a inviolabilidade da intimidade e da vida privada constitua
garantia expressamente prevista
na Constituição Federal, trata-se de prerrogativa que, como é comum no campo jurídico,
não possui caráter absoluto
. Ao contrário, admite exceções, nos termos dos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais autorizam a
realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa
.

Cumpre destacar que a busca pessoal, por sua própria natureza, prescinde de autorização judicial e de formalidades rigorosas, devendo estar lastreada em juízo de probabilidade objetivamente aferido, a partir dos indícios e das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular,

pessoal

e domiciliar

realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Além disso, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
tem
reconhecido a legalidade da busca pessoal diante de comportamentos suspeitos
, tais como gesticulações, tentativas de fuga ou evasão. Vejamos:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2.
Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes
. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.”
(AgR no HC 238.826 Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024) – destaquei.

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
. 3.
Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
. 4. Agravo improvido.”
(AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 9.4.2024) – destaquei.

Mais recentemente, a SUPREMA CORTE
reconheceu que o tirocínio policial, quando baseado em elementos objetivos, é suficiente para justificar a busca pessoal
,
in verbis
:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. É dever do agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Ainda que superado, não haveria margem ao provimento do recurso.
A intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
. será ilícita a busca pessoal fundamentada no preconceito em razão da cor de pele, condição social, gênero, local de origem, idade ou deficiência.
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal.
Agravo não conhecido.
(HC 253675 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-05-2025

PUBLIC 16-05-2025) – destaquei.

Do mesmo modo, é
notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.o 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos recursos extraordinários com repercussão geral
(Tema 280),
de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE no 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destacou-se, ainda, que
a exigência de diligências investigativas prévias com o intuito de colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no local
não
encontra amparo no texto constitucional
, na medida em que extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

No caso em apreço, extrai-se do conjunto probatório que a abordagem policial
não
se fundamentou exclusivamente em denúncia anônima, como sustenta a defesa, mas decorreu da conjugação de diversos fatores que, analisados em seu conjunto, configuraram a fundada suspeita exigida pelo ordenamento jurídico.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares
Eliandro Charmo Leite
e
Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda
, colhidos sob o crivo do contraditório, a equipe policial, além de ter recebido informações prévias sobre possível tráfico de drogas na residência do acusado, visualizou comportamento suspeito por parte do apelante e seu acompanhante, que trafegavam em velocidade incompatível com a via e demonstravam nervosismo ao avistar a viatura policial.

Ademais, o policial
Gustavo Miguel
relatou que, no momento da abordagem,
Rodrigo
tentou destruir seu aparelho celular, conduta que, indubitavelmente, reforça a suspeita de prática delitiva e justifica a realização da busca pessoal.

Quanto ao ingresso domiciliar, igualmente não vislumbro ilegalidade a macular o procedimento adotado pelos agentes públicos. Isso porque, conforme mencionado em linhas volvidas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, revela que a entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Na hipótese, após a abordagem inicial, que resultou na apreensão de substância entorpecente com o corréu
Flávio Luiz Vittorazi Guimarães
, os policiais obtiveram informações de que haveria mais drogas na residência do apelante. Ao se dirigirem ao local, visualizaram a menor
Paula Suellen Rodrigues de Souza
tentando se desfazer de objeto que, posteriormente, constatou-se conter substância entorpecente.

Tal circunstância, por si só, já configuraria situação de flagrância a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de mandado judicial ou consentimento do morador, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa conjuntura, considerando a sistemática probatória vigente no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem. Devem, portanto, ser considerados críveis, salvo prova em sentido contrário.

In casu
, a ilustre defesa não logrou demonstrar que os policiais militares tenham agido com a intenção de incriminar injustamente o acusado, tampouco comprovou que tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal).

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a fato delituoso, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Ressalte-se que, embora a defesa sustente versão diversa, alegando que nada foi encontrado com o acusado e que a droga teria sido localizada em terreno baldio, não em sua residência, tal narrativa não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo contrariada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência.

Nesse contexto, considerando que a abordagem inicial foi realizada com base em fundada suspeita e que o ingresso domiciliar decorreu de situação de flagrância,
não há que se falar em ilegalidade das diligências realizadas pelos agentes policiais
,
tampouco em nulidade das provas delas decorrentes
.

À vista do exposto,
não
se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, impondo-se a rejeição da tese de nulidade processual suscitada. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade patente ou desvio de finalidade apto a comprometer a higidez dos elementos probatórios obtidos durante a abordagem policial, revista pessoal e a subsequente incursão no imóvel do ora apelante,
RODRIGO LUCAS DA SILVA
.

Cumpre destacar que a diligência resultou na apreensão de:
19 (dezenove) porções equivalentes a 19,210kg (dezenove quilogramas e duzentos e dez gramas) de cocaína e 13 (treze) porções pesando 8,385kg (oito quilogramas e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha
–, conforme atestado no laudo pericial (ID 308795370). Tal circunstância, por sua gravidade e relevância, corrobora, de forma inequívoca, o vínculo do acusado com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

REJEITO
, portanto, a tese de nulidade da revista pessoal e do ingresso domiciliar
.

É como voto a preliminar.

VOTO [
PRELIMINAR
–
DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prosseguindo na análise das preliminares suscitadas pela defesa, passo ao exame da alegada
violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença
.

Sustenta o ilustre causídico que a sentença condenatória teria se baseado em fatos diversos daqueles narrados na denúncia, especialmente no que tange ao local da abordagem do recorrente e ao local onde foram encontradas as substâncias proscritas, o que configuraria ofensa ao princípio da correlação e, por conseguinte, cerceamento de defesa.

A preliminar, contudo,
não
merece prosperar
.

O princípio da correlação entre a acusação e a sentença, corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe que o réu seja condenado nos limites da imputação que lhe foi feita, sendo vedado ao julgador considerar, para fins de condenação, fatos não descritos na peça acusatória.

No caso em apreço, verifica-se que a denúncia narrou, em síntese, que o acusado foi abordado após sair de sua residência, ocasião em que foi encontrada droga em sua posse e que, posteriormente, ao se dirigirem à residência, os policiais visualizaram sua companheira tentando se desfazer de entorpecentes, o que motivou o ingresso no imóvel, onde foram localizadas mais drogas e uma arma de fogo.

A sentença condenatória, por sua vez, baseou-se exatamente nos mesmos fatos descritos na denúncia, reconhecendo a prática do crime de tráfico de drogas por parte do acusado, o qual mantinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes, com o envolvimento de adolescente e o emprego de arma de fogo.

O fato de alguns detalhes da narrativa, como o local exato da abordagem ou o local específico onde foram encontradas as drogas, terem sido esclarecidos durante a instrução processual, não configura alteração substancial da imputação, mas mero detalhamento dos fatos já descritos na denúncia.

Ressalte-se que, conforme pacífica jurisprudência, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público.

Na hipótese, os fatos essenciais que fundamentaram a condenação – a posse e guarda de substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico – foram devidamente narrados na denúncia, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa pelo acusado.

Ademais, eventuais divergências entre os depoimentos colhidos na fase policial e aqueles prestados em juízo
não
configuram, por si sós, violação ao princípio da correlação, mas questão atinente à valoração da prova, a ser analisada no mérito do recurso.

Assim,
não havendo alteração substancial dos fatos narrados na denúncia, tampouco condenação por fatos diversos daqueles imputados ao acusado, não há falar em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença
.

REJEITO
, portanto, a tese de nulidade ora suscitada.

É como voto a preliminar.

VOTO [
PRELIMINAR
–
DA ALEGADA NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPONTANEIDADE
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, passo à análise da preliminar de nulidade por suposta ofensa ao princípio da espontaneidade, suscitada pela Defesa em razão da leitura, durante a audiência de instrução, do depoimento prestado pelo policial
Eliandro Charmo Leite
na fase inquisitorial.

Alega a Defesa que referido procedimento teria violado o disposto no art. 204 do Código de Processo Penal, comprometendo a espontaneidade do depoimento e, por consequência, sua validade como meio de prova.

Referida prefacial foi rechaçada pela magistrada de primeiro grau, nos seguintes termos:

“[...]
Preliminar – ofensa ao princípio da espontaneidade – prova ilícita

Diante da preliminar de violação ao princípio da espontaneidade cabe mencionar a recente posição do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que “[...] Não há se falar em nulidade das provas produzidas em audiência de instrução, por violação aos arts. 203 e 204 do CPP, pois a simples leitura da denúncia às testemunhas, por si só, não as induz a corroborar a versão acusatória.
O intuito de tal atuação, in casu, foi contextualizar o crime e trazer maior fidedignidade às elucidações a serem realizadas, em razão do decurso do tempo e por serem as testemunhas policiais militares, que atuam reiteradamente em situações semelhantes
[...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00028118720188110011, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024).

Também, conforme se nota a seguir, decisão semelhante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...] A “prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público,
esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado
. [...]” (TJMT, Ap no 1000180-51.2021.8.11 .0011) “[...] STJ firmou entendimento no sentido de que “em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal),
não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte
” (AgRg no RHC no 125 .373/RS) [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10019821620238110011, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2024).

Nesse caso, a testemunha Eliandro Charmo Leite realizou um breve relato, de forma espontânea, sobre fatos que ocorreram no dia 18 de janeiro de 2024, testemunho este que corroborou a atividade criminosa desenvolvida pelo réu em sua residência, bem como a apreensão de todos os petrechos e entorpecentes apreendidos na ação policial. Restando a leitura de seu depoimento em fase pré-processual, somente a confirmação dos detalhes da operação policial.

Sendo assim, não houve violação ao princípio da espontaneidade, haja vista, que a testemunha confirmou os fatos antes da leitura do seu depoimento (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001805120218110011, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024).

Logo,
AFASTO
a tese violação ao princípio da espontaneidade. [...]” –

Sentença, ID 308813989, p. 5-7
.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos, e em consonância com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada
.

O princípio da espontaneidade, que orienta a produção da prova testemunhal, visa assegurar que o depoente relate os fatos de acordo com sua memória e percepção, livre de interferências externas que possam comprometer a fidedignidade de suas declarações.

No caso em apreço, verifica-se que o policial
Eliandro Charmo Leite
, antes da leitura do depoimento prestado na fase policial, já havia narrado espontaneamente os fatos de que tinha conhecimento, apresentando versão coerente e detalhada acerca da abordagem do acusado e das circunstâncias que culminaram na apreensão das drogas e da arma de fogo.

A leitura posterior de seu depoimento na fase inquisitorial serviu apenas para complementar e enriquecer sua narrativa com detalhes que, eventualmente, poderiam ter sido esquecidos em razão do decurso do tempo, não configurando indução ou direcionamento de seu testemunho.

Ressalte-se que o parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal expressamente autoriza a testemunha, para fins de precisão em sua narrativa, a consultar apontamentos, o que, por analogia, pode ser estendido à leitura de depoimento anterior, desde que realizada após a exposição espontânea dos fatos.

Por oportuno, cumpre esclarecer que
nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
. Registre-se, ademais, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo as nulidades absolutas, somente podem ser reconhecidas mediante a demonstração de efetivo prejuízo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes das Turmas Criminais da Egrégia Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Destaquei.

Ademais, ainda que se admitisse, apenas para fins argumentativos, eventual irregularidade no procedimento adotado, não se vislumbra prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Isso porque o depoimento do policial Eliandro Charmo Leite, mesmo antes da leitura de suas declarações prestadas na fase policial, já era suficientemente claro e detalhado quanto à prática delitiva imputada ao acusado, não havendo qualquer alteração substancial em sua narrativa após o procedimento questionado.

Dessa forma, não havendo violação ao princípio da espontaneidade, tampouco prejuízo concreto à defesa, não há que se falar em nulidade do referido depoimento do policial militar.

Portanto, diante das considerações expendidas,
REJEITA-SE a nulidade arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares suscitadas e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
RODRIGO LUCAS DA SILVA
, pela prática das condutas criminosas tipificadas no artigo 33,
caput
, c.c artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06 e artigo 12 da Lei n.o 10.826/03, nos seguintes termos:

“[...]
Fato 01

Consta nos autos que no dia 18 de janeiro de 2024, na residência localizada na Rua dos Espíndolas, s/n, em Cáceres-MT,
RODRIGO LUCAS DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito e guardou droga, consistente em 19,240 kg (dezenove quilogramas e duzentos e dez gramas) de cocaína e cerca de 8,385 kg (oito quilogramas e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja prática ainda envolveu a adolescente Paula Suellen Rodrigues de Souza.

Fato 02:

Consta, ainda, nos autos que, no dia 18 de janeiro de 2024, na residência localizada na Rua dos Espíndolas, s/n, em Cáceres-MT,
RODRIGO LUCAS DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo, consistente em uma pistola de ar comprimido adulterada e modificada para disparos de munições de calibre 22, em descordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da sua residência.

Dos fatos:

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, a Polícia Militar obteve informações de que o indiciado
RODRIGO
havia recentemente recebido determinada quantidade de drogas e, junto com sua convivente Paula, estava se valendo da própria residência para praticar a mercancia de entorpecentes, momento a partir do qual agência regional de inteligência passou a monitorar o local, verificando a intensa movimentação correspondente com atividades de tráfico de drogas.

Consta que, no dia dos fatos, a equipe da Força Tática de plantão, de posse das informações, passou a realizar rondas nas imediações, momento em que foi acionada pela agência local de inteligência, relatando que
RODRIGO
teria recém saído de sua residência portando um invólucro que aparentava ser drogas, juntamente com uma terceira pessoa posteriormente identificada como Flávio, em uma motocicleta Honda Fan 125, cor preta.

Infere-se que a equipe policial logrou êxito em abordar o suspeito, sedo que, diante da iminência da abordagem, o denunciado
RODRIGO
quebrou seu aparelho celular. Após busca pessoal, a Polícia Militar localizou um invólucro contendo maconha acondicionado debaixo de suas vestes e com Flávio os policiais encontraram mais duas porções de maconha.

Dessume-se, ainda, que durante a abordagem, os policiais visualizaram a menor Paula, convivente do denunciado,
RODRIGO
, tentando se desvencilhar de um objeto, arremessando-o por cima do muro da residência, porém não obteve êxito, ação esta que motivou a entrada dos agentes públicos na casa.

No interior da residência, os policiais identificaram que o conteúdo do referido objeto lançado eram porções de maconha e, ao realizarem buscas no local, encontraram diversos tabletes de maconha, tabletes de cocaína, uma arma de fogo adaptada, calibre 22, uma balança de precisão, uma maquina de cartão, bem como uma quantia em dinheiro.

Consta, ainda, a realização de perícia de constatação de substância entorpecente, sendo o resultado positivo para maconha e cocaína, conforme laudo pericial n.o 531.3.10.9047.2024.157678-A01. [...]”
–
Denúncia, ID 308813875
.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo instaurada a correspondente ação penal, a qual tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal e em sua condenação, como incurso nas sanções do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV (emprego de arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei n.o 11.343/2006. Nesse contexto, insurge-se o réu perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

A Defesa sustenta a
ausência de comprovação quanto à autoria delitiva
, alegando a fragilidade dos elementos de convicção reunidos ao longo da persecução penal, razão pela qual postula a absolvição do acusado, com fundamento na insuficiência de provas.

Após a análise do conjunto probatório, entendo que
não assiste razão
à Defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 308795355), pelo Boletim de Ocorrência (ID 308813874), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 308795357), pelos Laudos Periciais no 531-3.10.9047.2024.157678-A01 (ID 308795370) e no 531-2.13.9047.2024.157725-A01, bem como pelos depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal.

É incontroversa a apreensão, no imóvel do apelante, de
19 (dezenove) porções equivalentes a 19,210 kg (dezenove quilogramas e duzentos e dez gramas) de cocaína, 13 (treze) porções pesando 8,385 kg (oito quilogramas e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha
e
uma arma de fogo.

Ainda quanto à materialidade, embora o acusado não tenha sido surpreendido no exato momento da mercancia, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas é classificado, pela doutrina e jurisprudência, como crime de ação múltipla ou tipo misto alternativo, de modo que sua configuração não exige a prática de todos os verbos descritos no tipo penal. A mera conduta de
guardar
e
manter em depósito
substância entorpecente com fim mercantil já é suficiente à consumação do delito, nos termos do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste Egrégio Sodalício, conforme
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Quanto à
autoria
, as provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar que o apelante praticou a conduta típica descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

O policial militar
Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda
, ouvido em juízo na condição de testemunha, prestou relato circunstanciado acerca da ocorrência envolvendo
Rodrigo Lucas da Silva
, na qual resultou a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes – aproximadamente
19 kg de cocaína
e
8 kg de maconha
– além de
arma de fogo
.

Segundo o depoente, na data dos fatos a guarnição recebeu denúncia anônima via 190, informando que o acusado teria acabado de receber volumosa carga de drogas com finalidade de distribuição na cidade, sendo repassados, inclusive, o nome e o endereço do suspeito. Em diligência imediata, a equipe deslocou-se até a residência indicada, ocasião em que visualizou
Rodrigo
deixando o imóvel em uma motocicleta, acompanhado de outro indivíduo posteriormente identificado como
Flávio Vittorazi
. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos empreenderam fuga, sendo acompanhados pelo bairro Monte Verde até serem abordados na Rua Lava Pés.

Durante a abordagem, foi localizada pequena quantidade de maconha em poder de
Flávio
, o qual afirmou ter adquirido a substância do próprio
Rodrigo
. Indagado pelos policiais,
o acusado informou que havia mais entorpecentes armazenados em sua residência, razão pela qual a equipe retornou ao local para averiguação
.

O policial esclareceu que o imóvel, situado em esquina, possuía acesso pelos fundos sem portão, circunstância que levou à divisão da equipe, com parte ingressando pela frente e parte pelo fundo da residência. Ao adentrar pelo acesso posterior, o depoente visualizou a companheira do acusado,
Paula
,
que se encontrava na companhia de uma criança de pouca idade, tentando arremessar um recipiente (pote de Toddy) contendo pequena porção de maconha, sendo prontamente abordada.

Foram realizadas buscas no interior da casa, onde se localizaram pequenas quantidades adicionais de entorpecentes, tendo sido solicitado apoio de outras equipes policiais.
Conforme relatado, enquanto o depoente realizava diligências no interior do imóvel, a equipe de apoio encontrou a maior parte da droga e uma arma de fogo na área externa/quintal, não sabendo precisar o ponto exato da apreensão, uma vez que não se encontrava presente no momento específico da localização, tendo apenas visualizado posteriormente o material já reunido no exterior da residência.

O policial esclareceu, ainda, que não participou das entrevistas realizadas com
Rodrigo
ou
Paula
acerca da origem ou do destino dos entorpecentes, uma vez que tais atos ficaram a cargo dos comandantes das equipes, enquanto ele se dedicava às funções de revista pessoal, checagem de informações e comunicação via rádio. Por fim, consignou que não se recorda qual dos envolvidos conduzia a motocicleta no instante da abordagem inicial e que, naquele momento, nenhuma droga foi encontrada diretamente com
Rodrigo
, mas apenas com
Flávio
, sendo informado posteriormente de que o acusado teria indicado a existência de entorpecentes guardados em sua residência, inclusive mencionando o recipiente utilizado para ocultação de parte da droga. [Relatório de Mídias, ID 308813960].

Em sentido correlato foram as declarações prestadas pelo policial militar
Eliandro Charmo Leite
, ouvidas sob o crivo do contraditório, nas quais relatou que a guarnição realizava patrulhamento tático quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, transitando em velocidade elevada e demonstrando comportamento atípico, consistente em constantes olhares laterais, o que despertou fundada suspeita e motivou a abordagem policial. Durante a revista pessoal, foram localizadas pequenas porções de entorpecentes com os abordados. Em ato contínuo, um dos suspeitos informou à equipe que havia mais drogas armazenadas em sua residência, embora o policial não se recordasse com precisão qual deles prestou tal informação
.

Diante disso, os agentes deslocaram-se até o imóvel indicado, onde foram recebidos pela companheira de um dos suspeitos,
Paula
, a qual autorizou expressamente o ingresso da equipe. No interior da residência, foram localizados diversos papelotes de entorpecentes, razão pela qual se solicitou apoio de outra viatura, comandada pelo Capitão
Edmar
, ampliando-se as diligências.

Com o reforço policial,
passaram a ser realizadas buscas nas imediações do imóvel, especificamente em terrenos baldios com vegetação situados à frente e ao lado da residência, logrando-se êxito na localização da maior parte do material ilícito, ocultado em um latão plástico e em um saco, que continha, além dos entorpecentes, uma arma de fogo
. O depoente esclareceu que, em razão da atuação simultânea de ao menos duas viaturas da Força Tática e da dinâmica célere da ocorrência, pode haver imprecisão quanto aos pontos exatos de cada apreensão, mas enfatizou que o dado central e inequívoco é que a
maior quantidade de drogas encontrava-se escondida em um latão plástico em terreno baldio, nas proximidades do imóvel do acusado
.

O policial acrescentou que havia monitoramento prévio da área e que a agência de inteligência informou que o suspeito havia acabado de deixar a residência alvo, momento em que a equipe já se encontrava nas proximidades e procedeu à abordagem. Confirmou, ainda, que durante a revista foi localizado com
Rodrigo
um invólucro de maconha oculto sob a camiseta, e com
Flávio
, duas porções da mesma substância.

Relatou também que,
no curso das buscas no imóvel, a companheira do acusado tentou arremessar um objeto para fora da residência, sem sucesso, sendo posteriormente constatado tratar-se de um recipiente contendo maconha
.

Por fim, informou que havia em frente à residência um veículo pertencente ao acusado, um Celta, no qual foi realizada busca veicular, sendo constatada a existência de compartimentos ocultos (“mocós”). Concluiu esclarecendo que a abordagem inicial ocorreu em via pública, nas imediações da residência do acusado, especificamente na Rua Lava Pés, consolidando a dinâmica fática narrada. [Relatório de Mídias, ID 308813937].

Saliente-se que o fato de as testemunhas serem policiais militares atuantes na fase investigativa não compromete a credibilidade nem elide a idoneidade de seus depoimentos prestados em juízo, os quais, além de gozarem de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ademais, a inexistência de qualquer indício nos autos que demonstre interesse pessoal do agente estatal em incriminar, de forma gratuita ou injustificada, o acusado.

A esse respeito, relembre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou orientação consolidada acerca da validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais. Conforme reiteradamente decidido, tais declarações possuem valor probante, desde que coerentes, harmônicas e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que os
depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes
. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

A versão apresentada pelo recorrente, de que as drogas teriam sido encontradas em terreno baldio, e não em sua residência, além de contradizer os depoimentos dos policiais, não encontra respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

O corréu
Flávio Luiz Vittorazi Guimarães
, embora tenha afirmado que a droga encontrada em seu poder destinava-se ao uso pessoal, não negou que os entorpecentes foram encontrados na residência do acusado, limitando-se a declarar que não presenciou o momento da apreensão, por estar na viatura.

A informante
Paula Suellen Rodrigues de Souza
, companheira do acusado, apresentou versão manifestamente tendenciosa e inverossímil, afirmando que os policiais teriam ingressado abruptamente na residência, sem encontrar qualquer objeto ilícito no local, e que os entorpecentes teriam sido localizados em terreno baldio. Tal narrativa, além de contrariar os depoimentos dos policiais, não fornece explicação minimamente plausível para a presença, no interior da residência, de balança de precisão e máquina de cartão, objetos comumente utilizados no comércio de drogas.

Como se observa, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Gustavo Miguel
e
Eliandro Charmo Leite
estão em harmonia com o acervo probatório colhido na fase investigativa, especialmente no que tange à abordagem policial, realizada após o recebimento de informações sobre possível tráfico de drogas na residência do acusado. As informações recebidas incluíam características físicas e o endereço do recorrente, o que motivou a abordagem, quando a equipe o avistou saindo do imóvel em uma motocicleta, acompanhado de outro indivíduo.

Ao procederem à busca pessoal, foram encontrados entorpecentes com os suspeitos. Em seguida, ao se dirigirem à residência do recorrente, durante as buscas no imóvel e em suas imediações, foram localizadas expressivas quantidades de substâncias proscritas, além de uma arma de fogo adaptada, calibre .22, uma balança de precisão e uma máquina de cartão.

Ademais, a
quantidade e a variedade das drogas apreendidas – 19,210 kg (dezenove quilogramas e duzentos e dez gramas) de cocaína e 8,385 kg (oito quilogramas e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha
– mostram-se absolutamente incompatíveis com o consumo pessoal, evidenciando a destinação comercial dos entorpecentes.

O conjunto probatório, nesse ponto, revela-se coeso e suficiente para respaldar a fundamentação constante da sentença condenatória, autorizando a conclusão pela existência de lastro probatório apto a embasar o veredito judicial ora impugnado,
afastando-se, assim, o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas
.

Diante disso, mantém-se
íntegra
a responsabilização penal de
RODRIGO LUCAS DA SILVA
pelo crime de tráfico de drogas.

II –
DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

A ilustre Defesa sustenta que a pena-base do apelante foi majorada de forma desproporcional e excessiva, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsias relevantes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de
fundamentação adequada
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

No caso em apreço, verifica-se do teor da sentença (ID 308813989) que,
na
primeira fase
da dosimetria
, o juízo
a quo

exasperou a pena-base do apelante em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
, fixando-a em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, com fundamento na
valoração negativa de duas circunstâncias judiciais:

“natureza e quantidade de drogas” apreendidas
.

A sentença, quanto a esse ponto, expressamente consignou:

“[...]
9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto
: a quantidade expressiva de droga apreendida (
19,210 Kg
de cocaína +
8,385 Kg
de Cannabis Sativa L.) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

FIXO
, adotando a fração de 1/2 a partir do mínimo legal, pena-base do delito em sete anos e seis meses de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta dias-multa.

O patamar adotado, com base na expressiva quantidade de droga apreendida, está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006 e com a jurisprudência deste Superior Tribunal (STJ - AREsp: 2386022 MS 2023/0203871-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024). (...)”
– Sentença, ID 308813989, p. 11.

Sobre a temática,
imprescindível destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se depreende da norma, o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar,
com preponderância
,
a natureza e a quantidade da droga apreendida
, entre outros fatores, na fixação da reprimenda, inclusive sobre os critérios gerais previstos no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, é inegável que a eventual comercialização de
19 (dezenove) porções de cocaína
, totalizando
19,210kg (dezenove quilogramas e duzentos e dez gramas)
e
13 (treze) porções de maconha
equivalentes a
8,385kg (oito quilogramas e trezentos e oitenta e cinco gramas)

revela potencial lesivo expressivo, tanto pela possibilidade concreta de lucro ilícito, quanto pelo impacto social negativo da disseminação da substância.

No que tange à
quantificação do aumento decorrente da valoração negativa dos vetores judiciais
, salienta-se que o processo de fixação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria rege-se pela
discricionariedade vinculada do julgador
, o qual, de forma fundamentada e nos limites legais previamente estabelecidos, dosará a sanção penal de maneira necessária, suficiente e adequada, em atenção aos objetivos de reprovação e prevenção do delito.

Nessa linha,
a proporcionalidade do acréscimo
ou da
redução da pena
deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, não se exigindo a adoção de critério matematicamente rígido, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual impõe a consideração das nuances específicas de cada conduta delitiva.

Todavia, é admissível que o magistrado adote critério doutrinário ou jurisprudencial, devidamente fundamentado, para balizar a dosagem da reprimenda. Nesse ponto, tem-se consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
possibilidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, para cada circunstância judicial valorada negativamente. (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a ilustre defesa,
mostra-se legítima a exasperação promovida pelo juízo sentenciante
, tendo em vista que a
quantidade e a natureza da droga apreendida e as circunstâncias do delito configuram elementos concretos idôneos e autônomos para justificar o recrudescimento da pena-base
, não se confundindo com as elementares do tipo penal do tráfico de drogas.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.).

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de dezenove quilogramas de cocaína e mais de oito quilogramas de maconha

a revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça
tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base
[1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas. (
ex vi
STJ, RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

III –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Nesse ponto, a Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante

em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/06.

Melhor sorte
não
lhe assiste.

Quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso que o recorrente
em nenhum momento confessou o comércio malsão
.

Na hipótese,
RODRIGO
, durante a fase inquisitiva, exerceu o direito constitucional ao silêncio (ID 308795363) e, em juízo (Relatório de mídias, ID 308813979),
negou

veementemente que a droga lhe pertencesse, afirmando que nada foi encontrado com ele, nem dentro de sua residência, nem sob sua posse, e que jamais se envolveu com tráfico de drogas. Declarou que o dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho com assistência técnica e que o veículo apreendido, um Celta, não possuía compartimentos ocultos para tráfico, explicando que a ausência de forros internos se devia a defeitos mecânicos e à falta de condições financeiras para reparo.

Quanto à não incidência da atenuante nas hipóteses como a dos autos, firmou-se entendimento por meio da recente
Súmula n.o 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Diante do exposto, impõe-se a
rejeição
do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)
:

A Defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, em favor de
RODRIGO LUCAS
, ao argumento de que, no caso concreto, não há comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. Sustenta, assim, estarem preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do referido benefício, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No caso em apreço, embora o apelante seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes,
a douta Juíza
a quo
afastou a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, sem, contudo, apresentar os fundamentos que justificassem tal exclusão
(Sentença, ID 308813989, p. 12).

Nesse contexto, ainda que ausente fundamentação idônea por parte do juízo de primeiro grau quanto ao afastamento da minorante, é certo que, em razão da ampla devolutividade do recurso de apelação criminal, é possível a revisão da dosimetria da pena pelo juízo
ad quem
, desde que
não haja agravamento da reprimenda imposta na r. sentença
,
como ocorre na hipótese dos autos
.

A ilustrar tal entendimento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim,
entendo necessária a manutenção do afastamento da causa especial de diminuição de pena
em relação ao ora apelante
RODRIGO LUCAS DA SILVA
, uma vez que é possível extrair dos autos elementos concretos e idôneos que indicam sua dedicação habitual a atividades criminosas.

Ainda que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal incline-se a afastar a exclusão da minorante com base unicamente em inquéritos ou ações penais em curso, por afronta ao princípio da presunção de inocência,
no presente caso há elementos concretos e objetivos que, somados às demais circunstâncias, demonstram a vinculação do réu ao narcotráfico
.

Dentre tais elementos, destacam-se as circunstâncias do flagrante, no qual foram apreendidas diversas porções de substâncias entorpecentes de naturezas distintas – 19 (dezenove) porções de cocaína, totalizando
19,210 kg (dezenove quilogramas e duzentos e dez gramas), e 13 (treze) porções de maconha, correspondentes a 8,385 kg (oito quilogramas e trezentos e oitenta e cinco gramas)
, já fracionadas e prontas para a venda – além de
uma balança de precisão e dinheiro em espécie (R$ 308,75), em notas fracionadas
.

Destaca-se, ainda, que o apelante também foi condenado pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (revólver adaptado para o calibre .22), em contexto de traficância, ocasião em que foram recolhidas as mencionadas substâncias proscritas – devidamente fracionadas –, o que reforça a habitualidade delitiva do agente. (
ex vi
, STJ, AgRg no HC n. 1.022.443/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025).

Ademais, os policiais militares
Eliandro Charmo Leite
e
Gustavo Miguel Rodrigues
relataram, de forma harmônica e detalhada, a diligência que resultou na prisão do acusado no município de Cáceres. Informaram que receberam denúncia sobre o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de entorpecentes, o que culminou na abordagem logo após ele sair de sua residência em uma motocicleta. Posteriormente, foi realizada busca domiciliar, ocasião em que foram apreendidas expressivas quantidades de drogas, uma arma de fogo, balança de precisão e outros apetrechos.

Acresça-se, outrossim, que a forma de acondicionamento do entorpecente – fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para comercialização – aliada à apreensão de balança de precisão, objetos comumente associados ao tráfico, apenas robustece a convicção acerca da reiteração delitiva do agente.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo no 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Além disso, como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do
REsp no 1.887.511/SP
(Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/07/2021), que: “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

Diante desse cenário, os elementos probatórios constantes dos autos, analisados de forma concatenada, concreta e objetiva, conduzem à firme convicção de que o apelante se dedicava à atividade criminosa.

Por conseguinte, verifica-se que
não foram preenchidos os requisitos legais
exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da referida minorante
.

V –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 41 DA LEI N.o 11.343/2006:

Sob a alegação de que “
segundo os policiais, colaborou voluntariamente com a investigação, eis que teria indicado a localização das drogas em sua residência, ocasionando na recuperação total do produto do crime
” (ID 315413871, p. 35), o apelante pleiteia, em seu favor, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei no 11.343/2006.

Entretanto,
sem razão.

Como é cediço, para a incidência da causa especial de diminuição de pena positivada no art. 41 da Lei de Drogas, a
colaboração do agente
deve ser
eficaz
, ou seja,
capaz de produzir efeitos concretos
no deslinde da persecução penal. A configuração da minorante, consoante pacífica interpretação doutrinária e jurisprudencial, exige
a presença cumulativa de três requisitos
: (i) a
voluntariedade da colaboração
; (ii) a
identificação de coautores ou partícipes
; e (iii) a
recuperação total ou parcial do produto do crime
.

Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“São requisitos para a sua concessão, que implica somente em redução da pena, mas não em perdão judicial:

a)
haver um inquérito, com indiciamento, e/ou um processo contra o autor da delação;
b)
prestação de colaboração voluntária (livre de qualquer coação física ou moral), mas sem necessidade de se buscar espontaneidade (arrependimento sincero ou desejo íntimo de contribuir com a Justiça). (...);
c)
concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006. (...);
d)
recuperação total ou parcial do produto do crime. Este é a droga e não o lucro ou vantagem que a sua inserção no mercado acarreta. Menciona a norma do art. 41 o produto do delito e não o proveito. Logo, é a substância entorpecente, que necessita ser recuperada, total ou parcialmente
”
. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 377-378) – Grifei.

No caso em análise,
não há qualquer elemento nos autos
que indique que o acusado tenha colaborado voluntariamente com a investigação policial ou com o processo criminal para a identificação de outros envolvidos no crime ou para a recuperação do produto do delito.

Ao revés,
o acusado negou veementemente a prática delitiva em seu interrogatório judicial
, afirmando que as drogas não lhe pertenciam e que teriam sido encontradas em terreno baldio, e não em sua residência.

Ainda que se considere, em tese, que o apelante, no momento da abordagem, tenha indicado a existência de mais drogas em sua residência, tal circunstância
não configura colaboração voluntária eficaz
, conforme exige o art. 41 da Lei no 11.343/2006, pois não resultou em qualquer
contribuição efetiva
para a identificação de coautores ou para a recuperação de entorpecentes que já não estivessem ao alcance da diligência policial.

Nesse sentido, colhem-se precedentes desta Egrégia Corte que corroboram o entendimento ora adotado:

“
[...].
1.2. Se inexistente nos autos, a delação premiada e a recuperação do produto do crime em virtude da colaboração voluntária, não há que se falar no reconhecimento da benesse, em especial, quando somente o apelante foi condenado pelo delito de Tráfico Interestadual de Drogas,
o que difere da figura da atenuante da confissão espontânea, pela qual o acusado fez jus. 2. (...)”.
(N.U 1001630-12.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022). Grifei.

“
[...]
Para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação premiada – mostra-se imprescindível que o réu colabore efetivamente, tanto na fase investigatória quanto na judicial, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime.

[...].”
(N.U 0008371-59.2014.8.11.0040, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016). Destaquei.

Dessa forma,
não havendo colaboração voluntária eficaz
por parte do recorrente, nos moldes exigidos pelo art. 41 da Lei no 11.343/2006,
não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena pleiteada
.

VI – DA
EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
.

Prosseguindo na análise da dosimetria penal, impende examinar, com acuidade técnico-jurídica, a aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei no 11.343/2006, reconhecidas pelo juízo
a quo
e impugnadas pela defesa técnica.

No que concerne à majorante prevista no inciso IV do art. 40 da Lei de Drogas,
consistente no emprego de arma de fogo
, verifica-se que sua aplicação, no caso concreto, não encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos.

Com efeito, a dogmática penal contemporânea, em respeito ao princípio da vedação à dupla valoração, estabelece que uma mesma circunstância fática não pode ser utilizada para fundamentar, simultaneamente, a tipificação de um crime autônomo e a majoração da pena de outro delito.

Ab initio,
cumpre esclarecer que a configuração da referida causa de aumento exige comprovação inequívoca de que o agente efetivamente empregou arma de fogo na prática do delito de tráfico de drogas, utilizando-a como instrumento para assegurar a execução, a impunidade ou a obtenção de vantagem com a prática criminosa.

A interpretação técnico-jurídica do dispositivo revela que o objetivo da norma é punir com maior severidade aquele que, além de traficar entorpecentes, se vale de instrumento potencialmente letal para garantir o êxito da empreitada criminosa, ampliando os riscos à ordem pública e à segurança coletiva.

No caso concreto, da análise detida dos elementos fático-probatórios, verifica-se que, embora tenha sido apreendida uma arma de fogo adaptada, calibre .22, no mesmo contexto da apreensão das substâncias entorpecentes, não há prova concreta do seu efetivo emprego na execução do crime de tráfico.

A mera apreensão da arma de fogo no local dos fatos, por si só,
não configura o seu uso na prática delitiva
, sendo indispensável a demonstração de que o agente dela se utilizou como meio para a realização do tráfico.

A jurisprudência nacional tem se firmado no sentido de que, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei no 11.343/2006, é imprescindível a existência de nexo funcional entre o porte da arma e a prática do tráfico de drogas, não bastando, para tanto, a simples apreensão do artefato no mesmo local dos fatos.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório não evidencia que o acusado tenha efetivamente utilizado a arma de fogo para garantir a execução, a impunidade ou a vantagem da conduta delitiva, estando caracterizado apenas o crime autônomo previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, pelo qual o réu foi devidamente condenado pela magistrada de primeira instância.

Destarte, em atenção ao princípio da legalidade, que impõe interpretação restritiva em matéria penal, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei no 11.343/2006,
por ausência de comprovação do efetivo emprego da arma de fogo
na prática do tráfico de drogas.

Ressalte-se que o juízo de origem incorreu em equívoco ao reconhecer a incidência da referida majorante, ao confundir a simples apreensão da arma com a sua utilização no crime, circunstância que não restou demonstrada nos autos.

Assim, em estrita observância aos princípios da legalidade e da tipicidade, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas,
mantendo-se, contudo, a condenação pelo crime autônomo de posse irregular de arma de fogo
, previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

No que tange à majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no 11.343/2006, consistente no
envolvimento de criança ou adolescente
, verifica-se que sua aplicação também carece de substrato probatório suficiente.

A configuração dessa causa de aumento exige a comprovação inequívoca de que o agente tenha,
de forma consciente e voluntária
, envolvido pessoa menor de 18 anos na prática do tráfico de drogas, seja como partícipe, seja como coautor da empreitada criminosa.

A interpretação do dispositivo legal demonstra que a norma visa punir com maior severidade aquele que corrompe ou instrumentaliza menores, em evidente paralelismo com a conduta descrita no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso concreto, embora conste dos autos que a adolescente
Paula Suellen Rodrigues de Souza
, companheira do acusado, encontrava-se na residência no momento da abordagem policial, não há prova robusta e inequívoca de que ela tenha efetivamente participado da atividade de tráfico.

A mera
presença da adolescente no local
onde foram apreendidas as drogas
não configura, por si só
, seu envolvimento na empreitada criminosa. Seria necessário demonstrar que ela exercia papel ativo na mercancia de entorpecentes.

Deve-se registrar, ainda, que a simples
convivência conjugal com o réu
não autoriza a conclusão automática de envolvimento na atividade delitiva, sendo imprescindível a comprovação de participação efetiva, o que não se verifica nos autos.

Portanto, à luz do princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência,
impõe-se também o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, diante da ausência de elementos seguros que demonstrem o envolvimento da adolescente na prática do tráfico de drogas
.

Diante do exposto, impõe-se a readequação das penas impostas ao réu
RODRIGO LUCAS DA SILVA
, nos seguintes termos:

- Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06).

Na primeira fase da dosimetria, mantenho o desvalor atribuído à natureza e à quantidade das drogas apreendidas – 19,210 kg de cocaína e 8,385 kg de maconha –, bem como o
quantum
estabelecido pelo juízo de primeiro grau, fixando a pena-base em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Nas segunda e terceira fases da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como causas de aumento ou diminuição da pena – as quais foram afastadas conforme fundamentação anteriormente exposta –, torno
definitiva
a sanção penal em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei no. 10.826/03):

Na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Nas demais fases da dosimetria, também ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, torno
definitiva
a sanção penal em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do
concurso material de crimes
,
somam-se as penas,
fixando-se a sanção definitiva em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de pena privativa de liberdade
, sendo
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, além de
760 (setecentos e sessenta) dias-multa
, mantida a fração diária no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar a quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Embora a pena fixada nesta instância revisora seja inferior a 08 (oito) anos e o réu seja tecnicamente primário, a fixação do regime inicial
mais severo
justifica-se pela existência de circunstância judicial desfavorável: a acentuada
quantidade e natureza das drogas apreendidas
, circunstância que fundamentou a exasperação da pena-base e revela a gravidade concreta do delito.

A medida adotada pelo juízo de origem encontra respaldo nos arts. 42 da Lei no 11.343/2006 e 59 c/c 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, que autorizam a fixação de
regime inicial mais gravoso
quando presentes circunstâncias concretas que justifiquem tal medida.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 47
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que:

“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.
(destaquei).

A propósito, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“[...] 4.
Não há ilegalidade no recrudescimento do regime prisional pelas instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida,
e os maus antecedentes do agravante,
justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC n. 969.442/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) – Destaquei.

Dessa forma,
mantenho o regime inicial fechado
, bem como
afasto a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal
.

Por fim, mantida a condenação do recorrente
, não merece acolhimento o pedido de restituição dos bens apreendidos
– numerário e aparelhos celulares –, uma vez que não restou comprovada a origem lícita da quantia de R$ 308,75 (trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos) e dos aparelhos eletrônicos.

Dessa forma, à luz da legislação vigente,
a perda dos bens apreendidos configura consequência jurídica lógica da condenação
, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006, do art. 91 do Código Penal e do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

VII –
CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO LUCAS DA SILVA
, tão somente para readequar a dosimetria da pena, fixando a sanção definitiva em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
760 (setecentos e sessenta) dias-multa
, cada qual fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, nos autos da Ação Penal no 1001262-30.2024.8.11.0006, oriunda do d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026